Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-20.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE MANTIDA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios, como por fotografia ou por prova testemunhal, o que se verificou no caso.
1.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo pericial atestando lesões corporais na vítima.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas deixados pelo acusado em seu corpo.
3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. A diferença básica existente entre o delito de lesão corporal e o de vias de fato é a existência de lesões aparentes (hematomas), sendo certo, que a produção de resultado lesivo corporal, ou seja, efetiva lesão no corpo humano, faz com que a conduta seja classificada como lesão corporal e não como vias de fato.
3.1 Como, na espécie, a ação do réu produziu hematomas nos membros inferiores do corpo da vítima, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
4. Ficam mantidas as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, porquanto, os autos ainda indicam a necessidade delas, a fim de se evitar o contato e a aproximação entre autor e vítima, protegendo-se a integridade física e psicológica da ofendida.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.